Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRETO PENAL. DESACATO. DOSIMETRIA. COMETIMENTO DE CRIME ENQUANTO CUMPRE PENA POR OUTRO CRIME. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de desacato, por duas vezes, previsto no artigo 331, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) afastamento da valoração negativa da conduta social do apelante; e, (ii) quantum de aumento para agravamento da pena em razão da multirreincidência do acusado e diante da compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa, porque tal comportamento revela que o recorrente não demonstrou interesse em se reintegrar ao meio social.
4. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve levar ao recrudescimento da sanção entre a fração de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, e a fração mínima de 1/12 (um duodécimo), de acordo com o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1704201, 07305075320228070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 10/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; HC 391.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017; Acórdão 1878564, 07451863020238070001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.